Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-57.2025.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009393-57.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. ENSINO MULTISSERIADO. ESCOLAS RURAIS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A TODA A REDE MUNICIPAL. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO FÁTICA E DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SOBRE AS DEMAIS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO GENÉRICO INADMISSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença em ação civil pública que confirmou a tutela de urgência para reestruturação do ensino multisseriado na Escola Municipal Roça Velha, mas extinguiu o pedido de regularização das demais escolas rurais por inépcia parcial da inicial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a demonstração de irregularidades no ensino multisseriado de uma unidade escolar rural autoriza a extensão da obrigação de fazer a todas as escolas rurais do Município, sem a indicação concreta das unidades atingidas, das falhas verificadas e das providências necessárias em cada localidade.

III. Razões de decidir

3. A ação civil pública constitui instrumento adequado à tutela de direitos coletivos e à correção de políticas públicas, mas não afasta a exigência de adequada delimitação da causa de pedir, dos pedidos e dos fatos que fundamentam a pretensão.

4. O CPC exige pedido certo e determinado, salvo as hipóteses legais de formulação genérica, que não dispensam a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

5. Os elementos que instruem a demanda concentram-se na Escola Municipal Roça Velha, com referência específica à composição das turmas, à infraestrutura, aos materiais didáticos e à capacitação dos docentes daquela unidade.

6. A inexistência de elementos mínimos sobre as demais escolas rurais impede reconhecer deficiência sistêmica em toda a rede municipal.

7. O art. 324, § 1º, III, do CPC não incide na hipótese, pois não se trata de mera necessidade de apuração posterior da extensão da obrigação, mas de ausência de demonstração das próprias irregularidades nas demais unidades escolares.

8. A manutenção da tutela limitada à Escola Municipal Roça Velha preserva o direito à educação com base no suporte fático e probatório disponível, sem violar o contraditório ou ampliar a condenação para situações não comprovadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A tutela coletiva destinada à regularização de ensino multisseriado em escolas rurais exige delimitação mínima das unidades atingidas e demonstração dos fatos que revelam as irregularidades alegadas. A demonstração de irregularidades em unidade escolar específica não autoriza presumir deficiência equivalente em todas as escolas rurais do Município.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, 324 e 324, § 1º, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1009393-57.2025.8.11.0006, ajuizada em face do Município de Cáceres, que acolheu a preliminar de inépcia parcial da petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de regularização das demais escolas rurais, e, no mérito, julgou procedentes os pedidos remanescentes, confirmando a tutela de urgência e impondo ao Município a reestruturação e regularização contínua do ensino multisseriado exclusivamente na Escola Municipal Roça Velha.

O apelante sustenta que não se trata de pedido genérico, mas de pretensão estrutural voltada à correção de política pública educacional, sendo legítima a utilização de um caso paradigmático para demonstrar falhas sistêmicas.

Argumenta que a exigência de individualização de cada escola compromete a efetividade da tutela coletiva e contraria a jurisprudência que admite pedidos dotados de certa indeterminação em ações civis públicas.

Requer, assim, que a obrigação de fazer seja estendida a todas as unidades escolares rurais do Município de Cáceres, mantendo-se os demais termos da decisão.

O Município de Cáceres, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso do Ministério Público, defendendo a sentença que julgou inepto o pedido genérico de regularização de todas as escolas rurais, porquanto formulado sem base fática ou probatória, em ofensa aos arts. 322 e 324 do CPC e ao contraditório.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cáceres, voltada à regularização do ensino multisseriado na Escola Municipal Roça Velha e, de forma mais ampla, nas demais unidades escolares situadas na zona rural do Município.

A sentença acolheu parcialmente a pretensão, ao confirmar a tutela de urgência e condenar o Município à reestruturação contínua da Escola Municipal Roça Velha, com adequação da lotação das turmas, da infraestrutura, dos materiais didáticos e da formação dos docentes. Todavia, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de extensão da obrigação às demais escolas rurais, por reconhecer a inépcia parcial da inicial.

A insurgência recursal do Ministério Público restringe-se ao afastamento da inépcia parcial, a fim de que a obrigação de regularização do ensino multisseriado seja estendida a todas as unidades escolares rurais sob responsabilidade do Município de Cáceres.

Fundamentação

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia limita-se à possibilidade de estender a obrigação de regularização do ensino multisseriado a todas as escolas rurais do Município de Cáceres.

Embora a ação civil pública admita tutela de direitos coletivos e estruturais, não dispensa a adequada delimitação da causa de pedir, do pedido e dos fatos que sustentam a pretensão. Os arts. 322 e 324 do Código de Processo Civil exigem pedido certo e determinado, ressalvadas hipóteses excepcionais em que a extensão da obrigação dependa de apuração posterior.

No caso, o procedimento administrativo que instruiu a demanda, os documentos juntados e a narrativa da inicial concentram-se na Escola Municipal Roça Velha. As irregularidades descritas envolvem a absorção de alunos da comunidade, a composição das turmas, a estrutura física, os materiais didáticos e a capacitação dos docentes daquela unidade.

Não há indicação das demais escolas rurais eventualmente atingidas, das turmas em desconformidade, das falhas de infraestrutura, dos alunos afetados ou das providências necessárias em cada localidade.

A realidade de uma unidade escolar não autoriza, por si só, a presunção de que toda a rede rural apresente idênticas deficiências, uma vez que cada escola possui circunstâncias próprias. A extensão pretendida exigiria, ao menos, elementos indicativos de que as demais unidades rurais enfrentam irregularidades semelhantes, o que não se verifica nos autos.

O art. 324, § 1º, III, do CPC não se aplica à hipótese. A norma autoriza pedido genérico quando os fatos constitutivos do direito já estejam suficientemente demonstrados, mas a extensão da obrigação dependa de ato posterior do réu. Aqui, não falta apenas quantificação ou detalhamento da medida; falta demonstração mínima das próprias irregularidades nas demais escolas rurais.

A sentença, portanto, acertadamente preservou a tutela jurisdicional onde havia suporte fático e probatório suficiente - Escola Municipal Roça Velha - e extinguiu o pedido de alcance geral, desacompanhado de elementos mínimos que demonstrassem falha sistêmica em toda a rede rural.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantida íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026